Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733595-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARKSON AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA, KELLY RODRIGUES DOS SANTOS VIANA ROSA AGRAVADO: TIAGO DO VALE PIO DESPACHO Intime-se a parte Agravante para que comprove o recolhimento do preparo EM DOBRO, conforme determinado no despacho de ID. 75342127. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital